Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA HABITACIONAL. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 60 METROS QUADRADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da ré.
2. Por outro lado, conheço, em parte, do recurso da autora. Isso porque os pedidos formulados no recurso, especificamente nas alíneas “b”, “c” e “d”, não foram deduzidos na petição inicial, não podendo ser apreciados por este colegiado, por configurar patente inovação recursal. Com isso, serão analisados unicamente, quanto ao mérito, os pedidos referentes à repetição de indébito e aos danos morais. Os demais pleitos deverão ser discutidos em demanda autônoma.
3. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 895,54 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
4. Conforme exposto na inicial, a autora adquiriu imóvel proveniente de programa habitacional. Alega que faria jus à isenção do imposto sobre a transmissão do bem – ITBI, assim como à redução de 50% (cinquenta por cento) referentes aos emolumentos cartorários. Afirma que, contudo, teria efetuado o pagamento da integralidade dos tributos, cuja erro atribui à construtora ré.
5. O Juízo de origem concluiu não ser cabível a restituição do valor a título de ITBI, uma vez que o imóvel possui área superior a 60m2. Quanto aos emolumentos, asseverou ter havido falha no dever de informação, pois caberia à ré comunicar à autora a previsão de redução à metade. No tocante aos danos morais, entendeu não ter havido ofensa aos direitos da personalidade da autora.
6. Nas razões recursais da autora, na parte conhecida de seu recurso, defende que, a despeito de seu imóvel possuir 61,22m2, faria jus a isenção do referido tributo. Isso porque a integralidade do Setor Total “Ville” teria sido construído para o Programa Casa Verde e Amarela. Por fim, alega que a conduta da empresa ré causou-lhe sentimentos passíveis de reparação por danos morais.
7. Nas razões recursais da ré, argumenta-se que a cobrança seria legítima, uma vez que a autora não faria jus a nenhum tipo de isenção. Além disso, afirma que a autora teria manifestado expressa concordância quanto às cobranças das taxas cartorárias. Além disso, afirma ser incabível a pretendida repetição de indébito.
8. Contrarrazões da autora ao ID 60079664 e da ré ao ID 60079663.
9. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 60512181, defiro o benefício à autora.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital no 3.830, de 14.03.2006. Anteriormente à vigência da Lei Distrital n. 6.466, de 27.12.2019, as isenções de que tratam o presente feito encontravam-se previstas no artigo 4o da referida Lei n. 3.830/2006. O citado Decreto n. 27.576, de 28.12.2006, em expressa remissão ao artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, estabelece, em seu artigo 3o, inciso II, que são isentos do imposto as transmissões de habitações populares.
12. Quanto à Lei n. 6.466/2019, esta revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa, em seu inciso II, que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. No entanto, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, o imóvel adquirido pela autora não se enquadra na previsão de isenção tributária, visto que o artigo 7o, §5o, inciso I, da recente lei distrital, prevê taxativamente que a benesse se aplica a imóvel com área inferior a 60m2, ao passo que o imóvel da autora possui 61,22m2 (60079569 - Pág. 3).
13. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, não restou configurada cobrança indevida de ITBI, uma vez que o imóvel objeto da lide não se enquadra na hipótese de não incidência do fato gerador. Além disso, o artigo 111, inciso II, do CTN, assevera que a legislação tributária será interpretada literalmente.
14. Por outro lado, faz jus a autora à repetição de indébito concernente aos emolumentos cartorários pagos a maior, tal como determinado na sentença, porquanto se evidencia a falha no dever de informação imposto à ré, o que induziu a consumidora ao erro, sendo, portanto, cabível a recomposição patrimonial.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, no caso em análise, a situação vivenciada limitou-se ao mero aborrecimento e ao simples descumprimento contratual, sobretudo porque a autora, apesar dos dissabores, não deixou de concretizar a compra de seu imóvel.
16. Nesse cenário, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
17. Recurso da autora conhecido em parte e não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes.